Tribunal: TJDFT
Processo: 0739969-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, sob fundamento de intempestividade, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) Se o agravo de instrumento foi interposto dentro do prazo legal previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. (ii) Se o pedido de reconsideração formulado os autos originários teria o efeito de suspender ou interromper o prazo recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil prevê que o prazo para interposição do agravo de instrumento é de 15 dias úteis, contados a partir da ciência da decisão agravada. No caso concreto, o recurso foi protocolado após esse prazo, sendo, portanto, intempestivo.
4. O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para interposição de recurso. Agravo de instrumento interposto após o prazo legal é intempestivo e deve ser rejeitado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.003, § 5o. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1722079, 07035404320238070000, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE 12/07/2023. Acórdão 1417272, 07304637720218070000, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, DJE 04/05/2022.